Tribunal: STF
Processo: Rcl 39944
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Jackson Romão contra ato do Desembargador da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não teria observado o enunciado da Súmula Vinculante 56.
    A defesa relata que: 
    “[...] foi concedida a progressão ao regime semiaberto a Jackson Ramão em 26/03/2020. Contudo, até a presente data, o apenado permanece em regime fechado, o que viola diretamente a Súmula Vinculante nº 56 do STF, eis que está claramente cumprindo pena em regime mais gravoso do que deveria.
    Assim sendo, a defesa peticionou nos autos requerendo a imediata remoção do apenado ao regime semiaberto, haja vista que seu benefício foi deferido há mais de dez dias, mas Jackson encontra-se segregado em regime fechado até a presente data.
    Subsidiariamente, foi requerido ao juízo que, em caso de inexistência de vagas no semiaberto e com toda a situação de calamidade, fosse deferida a prisão domiciliar, com ou sem tornozeleira eletrônica, sob pena de o apenado sofrer com sanção mais gravosa do que foi condenado a cumprir, em descumprimento a entendimento vinculante do STF.
    Todavia, a magistrada singular indeferiu tanto o pedido de prisão domiciliar, quanto a remoção do apenado ao estabelecimento compatível com seu regime de cumprimento de pena, que no caso é o semiaberto, mesmo em decisão anterior tendo deferido a progressão de regime.
    […]
    Diante da manifesta violação à entendimento vinculante, foi impetrado Habeas Corpus com pedido liminar, mesmo sabendo-se que o recurso correto seria o Agravo em Execução, tendo em vista que os prazos estão suspensos e a situação é urgente, eis que decorre da privação da liberdade em entendimento sem qualquer respeito à SV 56.
    Contudo, o Desembargador relator negou a liminar do HC, mantendo-se o réu preso em regime mais gravoso do que o que tem direito, tendo em vista que no sistema consta como em regime semiaberto, mas ainda permanece em regime fechado” (págs. 2-4 da petição inicial). 
    Sustenta, por conseguinte, que 
    “[...] a decisão impugnada está causando constrangimento ilegal ao paciente, eis que privando sua liberdade de ir e vir de maneira abusiva, gerando um cumprimento de pena mais gravoso do que o determinado em sentença, sem previsão legal e com a completa afronta à Súmula Vinculante do Tribunal Superior, que deve ser respeitada e obrigatoriamente observada na tomada de decisões” (pág. 9 da petição inicial).
    Ao final, requer: 
    “A concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, que seja concedido o pedido requerido, com base na Súmula Vinculante n. 56 do STF e pelos argumentos acima expostos, expedindo-se, com urgência, alvará de soltura em favor do paciente.
    […]
    Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, de forma definitiva, seja provida a presente reclamação constitucional, em virtude da clara e manifesta ausência de vagas em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, utilizando-se como parâmetros para decidir as hipóteses dos três incisos do RE 641.320/RS: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado” (págs. 10-11 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    Bem examinados os autos, anoto que o Plenário desta Suprema Corte estabeleceu parâmetros sobre o tema quando do julgamento do RE 641.320/RS, no qual ficou estabelecido que:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto [...]” (RE 641.320-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    No caso, o Desembargador Relator do HC 0051553-81.2020.8.21.7000, do Tribunal de Justiça de origem, enfatizou os seguintes aspectos para indeferir a liminar requerida, inclusive citando os argumentos da Magistrada da Vara de Execuções penais que indeferiu o mesmo requerimento na origem:
    “Indefiro o pedido de concessão da ordem impetrada em caráter liminar, figura de criação pretoriana e destinada a casos excepcionais, nos quais não se enquadra o presente, malgrado os ponderáveis argumentos expostos na inicial.
    Depreende-se dos autos que o paciente, condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, teve recentemente o pedido de progressão de regime deferido, passando para o semiaberto.
    Ocorre que, dada a impossibilidade momentânea de transferência do apenado para estabelecimento penitenciário adequado, foi mantido em regime fechado. Para a melhor compreensão da matéria, reproduzo a decisão da juíza a quo, ora impugnada: 
    ‘(...)
    Trata-se da análise de pedido de prisão domiciliar, postulado em favor do apenado JACKSON RAMÃO, recentemente transferido para o regime semiaberto.
    Sustenta, a defesa em suma, que o apenado ‘embora no regime semiaberto permanece no fechado’. 
    Solicita que na impossibilidade de imediata remoção do apenado à penitenciária com regime compatível com o regime semiaberto, desde já, seja determinado que o apenado possa cumprir sua pena em prisão domiciliar, com ou sem tornozeleiras eletrônicas. Postula aplicação da Súmula Vinculante nº 56.
    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. 
    É o relatório. 
    Passo a fundamentar. 
    No caso em concreto, não obstante as alegações defensivas, as mesmas não são capazes ao deferimento do pedido. 
    Com efeito, tenho entendimento no sentido da impossibilidade de concessão de prisão domiciliar aos presos que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, somente pelo motivo da inexistência de casa de albergado na Comarca, pois o benefício da prisão domiciliar é restrito às hipóteses do artigo 117 da Lei de Execuções Penais. 
    Assim dispõe o artigo que regulamenta a matéria: 
    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 
    I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 
    II - condenado acometido de doença grave; 
    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 
    IV - condenada gestante.
    Ressalto, o preso não é maior de 70 (setenta) anos; não há informação de que esteja acometido de doença grave. Desse modo, embora em regime aberto, não se enquadra em nenhum dos incisos do artigo acima referido.
    É consabido que a prisão domiciliar é resguardada a casos especialíssimos, conforme estabelecido na LEP, não podendo ser deferida somente com o fundamento na inexistência de casa de albergado, pois isso implicaria em desvirtuamento na aplicação do Direito Penal.
    Quanto à tese de descumprimento da súmula vinculante nº 56, consigno que, de fato, encontra-se sedimentado o entendimento de que é inadmissível a manutenção do apenado em regime mais gravoso do que aquele que lhe é de direito, mesmo diante da falta de vagas em estabelecimento adequado.
    Nesse sentido, editada Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor transcrevo: 
    ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320.’ 
    Entretanto, como o próprio enunciado impõe que sejam observados os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320, o qual estabeleceu:
    ‘a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c); c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao recorrido após progressão ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar’
    Assim, do cotejo da súmula vinculante com o julgamento acima citada, veja-se que a prisão domiciliar não é automática, como pretende a parte. Do contrário, ela não pode ser utilizada indiscriminadamente, sob pena de deturpar-se os objetivos da execução penal.
    Necessário, pois, adentrar nas peculiaridades do caso concreto, sendo descabida a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ou sem monitoramento ao apenado, por exemplo – aliás, ainda não disponível na comarca, sob o argumento de falta de vagas, sendo necessário avaliar a situação de todos os apenados nessa situação.
    Na espécie, ressalto, o segregado cumpre pena no regime semiaberto, estando longe de adimplir o requisito objetivo a para obtenção de progressão ao aberto (21/06/2021).
    Desse modo, se o caso fosse de ausência de vagas, certamente a saída antecipada seria uma medida a ser aplicada a outro apenado, em regime aberto, sob pena de gerar injustiças aos demais apenados na mesma situação.
    […]
    Outrossim, anoto que, não obstante a comarca não dispor de ‘casa de albergado’, possui estabelecimento ‘similar’, consistente em um alojamento destinado aos apenados do semiaberto e aberto, o qual, embora se situe dentro do prédio do presídio, fica em local distinto das demais celas (fica próximo à porta de acesso) e sem ligação com as galerias e com os demais presos do regime fechado. 
    Lado outro, consigno que, por ora, realmente impossível a remoção do apenado tanto para o alojamento dos externos, como para penitenciária compatível com o regime semiaberto, haja vista a atual situação que enfrenta o país, por conta da pandemia pelo coronavírus. 
    Isso porque, recentemente o apenado teve a progressão deferida, quando já não era mais possível a transferência dos apenados, e no momento, não é possível realocar o apenado para o alojamento em questão, o qual foi esvaziado (era ocupado pelos apenados que exerciam trabalho externo, os quais foram beneficiados com prisão domiciliar temporária e especial) para receber os presos que devem ser isolados, e triagem, em função da pandemia. 
    Desse modo, observo que a excepcionalidade enfrentada por todo país, justifica a situação momentânea do apendo, que se encontra preso, e deve aguardar o estado de emergência passar, quando será realocado para local condizente. 
    Por fim, consigno que eventual transferência a outro presídio não ocorre de forma automática, sempre necessário a disposição de “vaga”, sendo que, no presente caso, já foi determinado a expedição de ofício a VEC de Porto Alegre-RS, para fins de remoção do preso, tão logo seja possível. 
    Pelas razões, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar postulado pelo apenado JACKSON RAMÃO, o qual oportunamente (após a situação de emergência pela pandemia), deverá ser realocado para o alojamento dos externos. 
    (…)’. 
     Contra essa decisão o impetrante manifesta inconformidade. 
    De pronto, anoto que as alegações expendidas pelo impetrante versam sobre matéria atinente à execução criminal, sendo cabível, portanto, recurso de agravo em execução, nos termos do artigo 197 da LEP. 
    Mesmo que assim não fosse, não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a ser amparado via habeas corpus. Com efeito, a magistrada de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada, esclareceu a inviabilidade momentânea de transferência do apenado para estabelecimento penitenciário compatível com o regime semiaberto, ‘(...) haja vista a atual situação enfrentada no país, por conta da pandemia pelo coronavírus’. Prossegue a togada de origem:
    […]
    Como se vê, a manutenção temporária do paciente no regime fechado decorre da excepcionalidade do momento, em que o mundo passa por uma das crises mais graves do século, causada pela pandemia do COVID-19. 
    Assim, o estado excepcional que estamos vivendo autoriza, no meu sentir, a adoção de medidas extraordinárias com base na supremacia do interesse público, como a adotada pela magistrada de primeiro grau” (doc. eletrônico 14, grifei). 
     Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao afirmar que cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições do estabelecimento para cumprimento da pena imposta ao condenado. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1. O acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está em desarmonia com as balizas fixadas por esta CORTE, à medida que a concessão de prisão domiciliar deve ser a última opção a ser adotada e não a primeira, como procedido neste caso, pois o beneplácito puro e simples da prisão domiciliar não alcança as finalidades da pena, nem garante a ressocialização do apenado. 2. Antes da sua concessão, o Juízo da Execução deve perquirir outras alternativas, como a progressão de regime antecipada de preso que já se encontra no regime aberto, com a consequente liberação de vaga para o sentenciado, ou a avaliação do estabelecimento existente para definição sobre a sua compatibilidade com as regras do regime prisional escolhido. 3. [...]” (RE 1.078.674-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Morais, grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Compete aos juízes da execução penal - considerada, inclusive, a instância recursal - a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedente. 2. Nas hipóteses de reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, da compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, não cabe a esta Suprema Corte adentrar na análise das condições carcerárias pela via da reclamação constitucional. 3. No caso concreto, a autoridade reclamada reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia (Penitenciária Industrial de Joinville) e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 34.261-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, grifei). 
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator